Tribunal: TJDFT
Processo: 0701448-80.2023.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. BANCO. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NÃO RECONHECIDAS. TRANSFERÊNCIA E EMPRÉSTIMO. FRAUDE. GOLPE DA CENTRAL TELEFÔNICA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. PROVAS. SUFICIÊNCIA. REVOGAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIROS. CONCURSO DA VÍTIMA. CONFIGURAÇÃO. LEI No 14.155, de 27 DE MAIO DE 2021. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. A análise sobre a ilegitimidade passiva confunde-se com o mérito da ação, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada.
2. Não há suporte legal para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensivo a quem não tem direito demonstrado no caso concreto.
3. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
4. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297).
5. Há duas situações que não podem ser confundidas pelo Poder Judiciário e envolvidas no mesmo rótulo de direito consumerista ou do que diz a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.
6. A primeira: há responsabilidade objetiva de instituição financeira por falta na prestação dos serviços bancários em geral. Nesses casos, a reparação é devida.
7. A segunda: não há responsabilidade da instituição financeira quando a fraude é praticada por criminoso (terceiro) que simula uma operação bancária por e-mail, aplicativo de mensagem, telefone ou qualquer meio análogo, e envolve pessoa que, sem as cautelas esperadas nesta época em que avultam os crimes praticados por esses meios, adere à conduta criminosa e acaba vitimada. Não há, nesses casos, situação de consumo, mas crime praticado por terceiro com o concurso da vítima induzida a erro.
8. Nessa segunda hipótese não há qualquer ação ou omissão da instituição financeira, que não poderia evitar nem concorreu para a fraude. Não há, neste caso, a condição que a Súmula 479 do STJ impõe: “no âmbito de operações bancárias”. Não há operação bancária em fraude praticada autonomamente, sem a concorrência da instituição financeira. Trata-se de simulacro e operação bancária.
9. “Evidenciado que a instituição financeira não contribuiu para o resultado, inexistindo nexo de causalidade entre sua conduta e os danos sofridos pelo consumidor, inexiste o dever de reparação.” Precedente: Acórdão n.1093697.
10. Demonstrado que o consumidor concorreu diretamente para a falha na segurança do uso do seu aplicativo bancário, é evidente a ausência de ato irregular no serviço prestado pelo banco, o que afasta a responsabilidade pelo dano suportado, tanto por ausência de defeito quanto pela culpa exclusiva da vítima (CDC, art. 14, § 3o).
11. A Lei no 14.155, de 27 de maio de 2021, alterou o Código Penal e aumentou as penas dos crimes que tipificam fraudes eletrônicas, como a narrada nos autos. O § 2o-A do art. 171 passou a ter a seguinte redação: “A pena é de reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa, se a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo.”
12. O engano fraudulento, o dolus malus, tem características típicas milenares: quem engana não deixa prova contra si quando o objetivo é ilaquear a boa-fé da vítima e apropriar-se, indevidamente, do que é dela.
13. A aparência de boa-fé, de credibilidade, é a fonte do sucesso de quem frauda expectativas alheias legítimas para obter indevida vantagem econômica. O impostor não se assemelha aos impostores. O astuto não traz a má-fé estampada na face nem nasce com estrela na testa. O impostor apresenta-se, sempre, como um ser humano perfeito. Jamais diz à vítima, como o personagem de Plauto, dramaturgo romano (Titus Maccius Plautus, 205 – 184 a.C.), em Epidicus: Iam ego me convortam in hirudinem atque eorum exsugebo sanguinem (Eu me transformarei em sanguessuga e sugarei o seu sangue).
14. A metáfora da sanguessuga, repetida algumas vezes por Plauto, também consta do Velho Testamento (Provérbios, 30:15: “A sanguessuga tem duas filhas: Dá e Dá. Estas três coisas nunca se fartam; e com a quarta, nunca dizem: basta!”) para retratar a pessoa que procura causar grande prejuízo econômico a outrem, subtraindo-lhe os bens, sem nunca se saciar.
15. O camaleão, um lagarto mosqueado, com manchas em forma de estrela (Stella), dotado de mimetismo, que é a capacidade de ajustar a aparência a cada nova situação, muda a cor da pele para enganar as presas e para não ser apanhado por predadores. O nomem juris do crime tipificado no art. 171 do Código Penal brasileiro veio da palavra latina Stellionatus (Stellio+natus. Literalmente: nascido de; oriundo de um camaleão), que Ulpiano, jurista romano (Eneo Domitius Ulpianus, 150-223 d.C.), utilizou para nomear os crimes com fraudes, as burlas. Nos humanos, o mimetismo do Stellio, do camaleão, é usado para enganar pessoas, obter vantagem econômica ilícita e escapar da Justiça.
16. Os meios eletrônicos facilitaram a vida de todos, mas impõem às pessoas que deles se utilizam, como contrapartida, prudência compatível com essas facilidades porque viabilizaram, por outro lado, novas fraudes. Os camaleões eletrônicos estão por toda parte e se reinventam a cada inovação tecnológica.
17. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, recurso conhecido e provido.